Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-17.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONSTATAÇÃO DE DEFEITO NO MOTOR. DEVOLUÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA ALIENANTE, CONFORME AVENÇA EXTRAJUDICIAL FORMALIZADA ENTRE AS PARTES, DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO CELEBRADO PELA PARTE CONSUMIDORA NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO (PONTO INCONTROVERSO). INVIÁVEL A MAJORAÇÃO. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Superada a configuração dos danos extrapatrimoniais em decorrência de inadimplemento contratual por parte da empresa requerida, circunstância essa que teria dado causa a dois financiamentos em nome da parte consumidora (ausente impugnação específica – parte requerida revel), a matéria devolvida à Turma Recursal, pela parte requerente, versa tão somente acerca de eventual majoração do quantum estimado a esse título para o valor de R$ 22.000,00.
II. Os recorrentes sustentam, em síntese, que: (a) o não cumprimento do acordo (promessa de quitação de financiamento bancário em virtude de devolução de veículo que teria apresentado defeito no motor) estipulado entre as partes, por parte da requerida, teria gerado “grande” constrangimento, “graves prejuízos” e desequilíbrio de “toda a estrutura econômico financeira” (sic); (b) “o valor de danos morais fixado é incapaz de produzir sua dupla finalidade (...) a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o abalo sofrido e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato, uma vez que fica evidenciado completo descaso aos transtornos causados”; (c) a empresa requerida “não demonstrou qualquer intenção na solução do problema, obrigando o ingresso da presente ação”; (d) deve ser “indenizado” em razão da “perda de tempo” (desvio produtivo do consumidor).
III. No caso concreto, a par da incontroversa afetação à esfera da integridade moral da personalidade da parte requerente, o quantum da estimativa do dano extrapatrimonial deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
IV. Nesse quadro, não prospera a pretendida majoração do valor estimado ao dano extrapatrimonial. É que, ainda que a situação vivenciada possa ter trazido inconteste indignação, frustração e sentimento de insegurança, não ficou demonstrado que o fato teria provocado consequência mais gravosa à parte requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, para além do que já foi considerado no advento da condenação.
V. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), pois se mostra suficiente a compensar os constrangimentos decorrentes da patente falha na prestação do serviço, a par de não violar o princípio de proibição de excesso.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).